Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Furto. Tentativa. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Prisão domiciliar. Covid-19.
1 - Embora reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
2 - A prisão domiciliar humanitária – medida excepcional para os apenados em cumprimento de pena em regime semiaberto - pode ser concedida se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
3 - Se não demonstrada nenhuma circunstância excepcional que justifique a medida, não se concede prisão domiciliar humanitária.
4 - Apelação provida em parte.